Tribunal: TJDFT
Processo: 0000481-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000481-61.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL ALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A prova documental (Portaria instauradora do Inquérito Policial; Ocorrência Policial, Relatório de investigação, termo de reconhecimento) e oral (declaração da vítima que narrou em juízo o furto e reconheceu pessoalmente o réu como autor do crime) forma um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação nos exatos moldes em que proferida na sentença, não havendo que se falar em absolvição. 2. Incabível a desclassificação do furto mediante fraude para o estelionato. Ao contrário do que foi alegado pela Defesa, o veículo não foi entregue pela vítima. O réu sob o pretexto de conferir para depois efetivar a compra, aproveitou-se do momento de distração da vítima e fugiu com o veículo. Assim, conclui-se que a fraude empregada pelo réu teve como fim único diminuir a vigilância da vítima sobre o automóvel, o que facilitou a subtração do bem, diferentemente do que ocorre em crime de estelionato, em que a fraude é utilizada para induzir ou manter a vítima em erro para que ela própria entregue ao criminoso a vantagem ilícita. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, por insuficiência de provas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028